Tribunal: TJDFT
Processo: 0706572-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706572-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOCAL SERVICE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CORACY ALVES DA COSTA JUNIOR AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LOCAL SERVICE COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA em face de ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, no processo n.o 0702068-47.2018.8.07.0011, decretou a revelia da parte ré, nos seguintes termos: No ID n. 128904287, oautor noticia cessão de seu direito em favor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 05.437.257/0001-29, requerendo substituição para que este ocupe o pólo ativo da demanda. Ante a demonstração da cessão, por meio do documento de ID. 130627814, DEFIRO o pedido, para autorizar que se prossiga no feito, na condição de autor/exequente, em sucessão ao autor/exequente originário, o cessionário. Anote-se ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 05.437.257/0001-29, como parte autora/exequente e, inclusive, alterando-se o patrono da parte autora, conforme ID. 130627811. A partir da publicação desta decisão, fica a parte requerida intimada para fins do efeito previsto no art. 290 do Código Civil. Ademais, observo que a parte requerida foi citada pessoalmente (ID. 134558275), tendo juntado procuração para fins de habilitação de seu patrono, contudo, quedou-se inerte em apresentar contestação; destarte, decreto-lhe a revelia. Com isso, aplicam-se os efeitos materiais e processuais da revelia, previstos no art. 344 e 346, ambos do CPC. Analisando os autos, verifico que os documentos apresentados pelas partes são suficientes ao deslinde da questão. Assim sendo, o presente feito comporta julgamento antecipado, consoante previsão do art. 355, inciso I, do CPC, razão pela qual os autos deverão ser conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e eventual preferência legal. A parte ré agrava opôs aclaratórios, que foram rejeitados, nos seguintes termos: O requerido opôs embargos de declaração em face da decisão de ID. 145783338 que decretou sua revelia. Defende que a contestação apresentada pela curadoria lhe aproveita. O embargado foi instado e pugnou pela rejeição. Decido. Sem razão ao requerido posto que a contestação apresentada pela curadoria se deu porque o demandado tinha sido citado por edital. Contudo, uma das preliminares suscitadas pela curadoria foi justamente a nulidade de sua citação, tese esta acolhida pelo juízo na decisão de ID. 128528928 que, por conta disso, determinou a renovação de sua citação. Assim, pela diligência de ID. 134558275, o requerido foi citado pessoalmente e, a contar da juntada da certidão do oficial, começou a correr o prazo para defesa. Em que pese tenha juntado procuração para fins de habilitação de seu patrono, não apresentou contestação ou pleiteou o aproveitamento da contestação ofertada pela curadoria. Desse modo, sua revelia é inconteste e, por tal motivo, NEGO provimento aos embargos de declaração. Preclusa a presente decisão, façam-se os autos conclusos para a sentença. A parte ré agrava. Em suas razões, aduz, em suma, que: (i) a parte foi citada equivocadamente por edital; (ii) a Curadoria Especial foi nomeada e apresentou contestação, arguindo, dentre outras questões, a nulidade da citação editalícia; (iii) a parte agravada apresentou pedido de habilitação e de substituição processual em razão da existência de cessão de crédito; (iv) a preliminar de nulidade de citação foi acolhida pelo Juízo de origem, determinando-se nova tentativa de citação por meio de oficial de justiça; (v) o mandado de citação foi devidamente cumprido (ID 134558275), tendo a Curadoria Especial renunciado; (vi) o Banco do Brasil apresentou pedido de habilitação; (vii) a parte agravada pediu ao Juízo a quo que analisasse o pedido de substituição processual; (viii) sobreveio decisão que determinou a continuidade da agravada no polo ativo da demanda, bem como decretou a revelia da parte ré; (ix) a Curadoria Especial apresentou contestação, sendo que isso é contrário à decretação da revelia; (x) o art. 342 do CPC veda expressamente deduzir novas alegações após a apresentação da contestação; (xi) a decisão acerca da nulidade de citação por edital foi postergada, não proferida de imediato, sendo cumprido o mandado de citação por oficial de justiça posteriormente, ou seja, no momento em que o Agravante foi citado não havia nos autos a decretação de revelia, o que pressupõe uma contestação válida; (xii) Urge esclarecer que a nulidade de citação é uma proteção processual que visa garantir a ampla defesa e o contraditório não sendo razoável que o acolhimento de tal tese em sede de contestação venha piorar a situação do Agravante que teve sua peça de defesa apresentada pela Curadoria Especial; (xiii) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: a) A concessão liminar do efeito suspensivo a decisão agravada para suspender o julgamento antecipado da lide até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento; b) A intimação da Agravada para, querendo, responder aos termos do presente Agravo de Instrumento; c) No mérito, seja ratificado efeito suspensivo e o acolhimento das razões do Agravo de Instrumento para reformar a decisão Agravada que tardiamente acolheu a preliminar de nulidade de citação e decretou a revelia para acolher as razões expostas na contestação com os consectários legais, em especial, reestabelecer à Agravante a ampla defesa e o contraditório; DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O recurso é cabível, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido quando do julgamento do Tema Repetitivo 998 (REsp. 1.704.520/MT). O recurso é tempestivo. Preparo recolhido (ID 44024402) É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, entendo que não estão presentes os requisitos supracitados. Ao contrário do que alega o agravante, a nulidade da citação editalícia, com a posterior realização de citação válida, inclusive com a contratação de advogado particular que formula pedido de habilitação, reinicia o prazo para apresentação de defesa, não podendo ser aproveitada a defesa apresentada pela Curadoria Especial. A defesa apresentada pela Curadoria Especial possui a finalidade de não permitir que o processo siga sem o mínimo de contraditório, mas não pode ser aproveitada quando ocorre a nulificação da citação editalícia, pois, caso fosse acolhido esse argumento, estar-se-ia violando a boa-fé objetiva, por meio da figura jurídica do venire contra factum proprium. Em outras palavras, a pretensão é contraditória. A pretensão veiculada não coaduna com a nulificação da citação por edital, vez que a citação editalícia é exceção, assim como a atuação da Curadoria Especial, que somente ocorre em caso de ausência da parte, a fim de se evitar que o processo corra sem o mínimo de defesa. Destaco, ainda, que o advogado da parte agravante possuía pleno conhecimento das decisões proferidas no processo, bem como do seu dever de apresentar defesa, tendo, inclusive, se habilitado nos autos. Ao deixar transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa, permitiu se operasse a preclusão temporal, ensejando, assim, a decretação da revelia. Com base nessas razões, entendo, por ora, que não resta demonstrado o requisito da probabilidade do direito. As demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de março de 2023 15:27:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador